Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749718-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE GUEDES DE MELO AGRAVADO: M. C. G. D. M. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O agravante, BRADESCO SAÚDE S/A, formulou pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Entretanto, conforme se constata da decisão de ID 218617042 dos autos originários (Proc. n. 0743206-82.2022.8.07.0001), em curso no juízo da 17a Vara Cível de Brasília, foi determinada pelo juiz da causa a “suspensão do feito até a preclusão da decisão de ID 215356871, ou seja, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.0749718-16.2024.8.07.0000”. Assim, tendo em vista a perda superveniente do interesse processual, é de se ter por prejudicada a análise do pedido liminar elaborado pelo plano de saúde. Comunique-se ao juízo da causa a presente decisão. Intime-se o agravado para que, no prazo legal, responda, querendo, aos termos do presente agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 27 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator